Tribunal: TJPA
Processo: 0808005-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808005-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: PATRIK WASHINGTON MARQUES BELO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas – Decreto de Prisão Preventiva – Aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão – Reiteração de argumentos já debatidos em habeas corpus anteriormente julgados – Não conhecimento – Excesso de Prazo – instrução encerrada – Alegação superada – Inteligência das Súmulas 52/STJ e 01 do TJ/PA. Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata
-se de
HABEAS CORPUS
liberatório

com pedido de liminar impetrado em favor de
PATRIK WASHINGTON MARQUES BELO
,

indicando

como

a
utoridade coatora
o

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (Proc. nº
0000325-14.2020.8.14.0032)

A
duz, em resumo, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que preso por mais de 204 (duzentos e quatro), dias, qual seja, sem o encerramento da instrução criminal; além da carência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Pede então,
a concessão da ordem, nos termos requeridos.

Prestadas as informações de estilo (fls. 52/77-ID Num 3487170)
, indeferi a liminar (ID Num 2532963), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Mais uma, a título de esclarecimento, destaco que este é o sétimo
writ
impetrado em prol do paciente, preso na operação “Dilúvio”, que tem o objetivo de dar cumprimento a vários mandados de busca e apreensão nos locais onde o tráfico de drogas é praticado, na cidade de Monte Alegre, estando o oitavo em tramitação (0808774-24.2020.8.14.0000).

Então, no tocante a decisão que decretou a prisão de
PATRIK
, a
regularidade da custódia
e os fundamentos do
decisum
foi
devidamente
reconhecida
como válida por ocasião do julgamento d
o HC
nº
0800482-50.2020.814.0000
, de 19.02.2020; assim como a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e os requisitos pessoais favoráveis do paciente, já foram assentadas por este Relator, no julgado referido e em outros, inclusive o de nº 0802627-79.2020.814.0000, de relatoria do Des. Leonam Gondim, todos denegados e acompanhados por unanimidade de votos, pela Seção de Direito Penal.

Dessa forma, já tendo ocorrido manifestação deste
Colegiado
acerca da legalidade e da necessidade da segregação cautelar imposta, e constatada sua legitimidade, inviável o exame, nestes autos, de tais questões, pois não se mostra possível a renovação de instância para análise dos mesmos pedidos.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
Reiteração de fundamentos contidos em anterior impetração. Trazendo a impetração reiteração dos fundamentos contidos em habeas corpus anteriormente julgado (nº 70083655431), mostra-se inviável o conhecimento da impetração.

HABEAS CORPUS N
Ã
O CONHECIDO.

(HC Nº 70084163583, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, J. em: 07-05-2020)

Quanto ao excesso de prazo, constata-se da consulta realizada no
site
do TJ/PA, Sistema LIBRA, que foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 03.09.2020, ocasião em que a instrução se encerrou, determinando a MM Juíza do feito, nesse ato processual:

“
Não

havendo mais testemunhas a serem inquiridas, cumulado com a juntada de todos os documentos com fins para elucidação do caso,
declaro encerrada a instrução processual. Dê-se vistas às partes para apresentação de Alegações Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, primeiro ao Ministério Público e após a Defesa do réu
, devendo esta ser intimada mediante publicação de ato ordinatório no DJE.
”
.

Assim, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Sessão de Direito Penal.

Dessa maneira, encontra-se o feito
encerrado,
e
, consequentemente,
sob regular impulso estatal, não havendo que se falar em desídia por parte do juízo ou da acusação
.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM
.

Belém-PA,
16
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 20/09/2020